Tribunal: TJDFT
Processo: 0731450-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731450-74.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: HUGO ODORICO DE OLIVEIRA AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL EM EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). AGRAVADO QUE JÁ CONCLUIU O ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu 60 (sessenta) dias de remição de pena ao apenado, com fundamento na aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, realizada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a remição de pena com base em aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente; e (ii) estabelecer se a aprovação parcial em áreas do ENEM configura esforço educacional suficiente para fins de remição nos termos da legislação vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remição de pena pelo estudo visa incentivar o esforço intelectual do apenado como instrumento de ressocialização e reinserção social, sendo compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana e os fins reeducativos da pena. 4. A interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, em consonância com a Resolução CNJ n. 391/2021, admite a concessão de remição com base em aprovação total ou parcial no ENEM, independentemente de o exame possuir, ou não, finalidade certificadora. 5. A aprovação no ENEM, mesmo quando parcial, pressupõe dedicação autodidata e efetivo empenho cognitivo, o que justifica sua aptidão para gerar remição de pena, desde que realizada durante o cumprimento da sanção penal. 6. A prévia conclusão do ensino médio fora do ambiente prisional não impede nova remição, desde que o fato gerador represente esforço autônomo e contemporâneo ao período de cumprimento da pena. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da legitimidade da remição pela aprovação no ENEM por apenados que já possuem certificação anterior do ensino médio, afastando a tese de bis in idem. 8. A vedação prevista no § 5o do art. 126 da LEP restringe-se ao acréscimo de 1/3 do tempo a remir, não à própria possibilidade de remição com base em exames realizados no curso da execução penal. 9. A contagem proporcional de dias remidos em razão da aprovação em áreas específicas do ENEM encontra respaldo tanto na Resolução CNJ no 391/2021 quanto na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A remição de pena por estudo pode ser concedida ao apenado aprovado parcial ou totalmente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que ele já tenha concluído o ensino médio anteriormente. 2. A aprovação no ENEM configura fato gerador autônomo de remição, desde que demonstrado o esforço educacional durante o cumprimento da pena. 3. A conclusão prévia do ensino médio impede apenas o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP, mas não afasta a possibilidade de nova remição com base em aprovação no ENEM. 4. A remição proporcional é admitida nos casos de aprovação parcial em áreas do ENEM, conforme critérios estabelecidos na Resolução CNJ n. 391/2021. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), defendendo a impossibilidade de remição da pena pela aprovação no ENEM, nos casos em que o condenado já possuía ensino médio antes do início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estas razões, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R